Tribunal: TJMT
Processo: 0027204-30.2011.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027204-30.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DA BUNGE ALIMENTOS S/A. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DECADÊNCIA ACOLHIDAS - APELO DO ESTADO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS - ESCALONAMENTO - OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 85, §§ 3o E 5o DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA NESSE PONTO.

1. A tempestividade constitui exigência prevista na lei processual no sentido de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal, sob pena de configurar a preclusão temporal e formação da coisa julgada.
“É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil”
(N.U 1000656-57.2019.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

2. Se
na hipótese restar demonstrado ter havido recolhimento antecipado do imposto, não concordando a Administração com o valor, há de se aplicar o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN (a partir do fato gerador), pois, nesses casos, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo fisco, sem a qual ela é tacitamente homologada. Opera-se a decadência se o crédito for constituído quando já superado o prazo de 05 anos.

3. Apelo do Estado não conhecido, posto que intempestivo. Provido o apelo da empresa para reconhecer a decadência. Sentença retificada em sede de remessa necessária para ajustar a verba honoraria.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: BUNGE ALIMENTOS S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

BUNGE ALIMENTOS S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos respectivamente por
BUNGE ALIMENTOS S/A
(id. 99376130)
e ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 99376137), contra sentença que se vê no id. 99376116 - pp. 05/06 a id. 99376119, integrada pela decisão que acolheu os aclaratórios no id. 99376122, ambas proferidas pela Dra. Adair Julieta da Silva, MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Publica de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual julgou procedente em parte o pedido para
“apenas determinar que a multa aplicada na NAI no 38341001000013200914 seja reduzida, devendo o percentual da penalidade descrita no art. 45, IV, “j”, da Lei 1098/98 (100%) incidir sobre o valor do tributo, e não sobre p valor da operação, acrescido dos consectários legais”
.

Em suas razões recursais (id. 99376130), a apelante
BUNGE ALIMENTOS
sustenta, em síntese: preliminar de decadência, entendendo que no caso versando tem aplicação o disposto no art. 150, § 4o do CTN, em que o fisco tem o prazo de 05 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, nos casos de pagamento antecipado. Destaca que na hipótese trata-se de mercadoria que foi exportada e apesar de ter havido apuração e recolhimento mensal do imposto, no período apurado de julho e agosto/2004, a penalidade veio a ocorrer em 03/12/2009, quando os fatos geradores já estavam abarcados pela decadência. Destaca ainda que por determinação do art. 24 da LC no. 87/96, as obrigações decorrentes de apuração mensal de ICMS são tidas como liquidadas tanto por compensação quanto por pagamento em dinheiro, sendo a compensação modalidade de extinção do crédito tributário (equiparando-se ao pagamento, conforme art. 156 do CTN).

Suscita, ainda em preliminar, a nulidade do auto de infração, ao argumento de que no caso versando, a situação descrita pela autoridade administrativa não correspondeu a à hipótese descrita pela legislação invocada e em decisão administrativa houve retificação sem qualquer motivação.

No mérito, aduz inexistência de reutilização de documentos fiscais e que a multa foi arbitrada com efeito de confisco.

Já o
ESTADO
sustenta em suas razões (id. 99376137), que o Judiciário não pode reduzir as penalidades aplicadas administrativamente, sob pena de ingerência (princípio da separação dos poderes). Outrossim, destaca que a multa aplicada não é confiscatória, já que colima punir e, com isso, evitar situações de sonegação fiscal, resultando a imposição de evidente descumprimento de obrigação tributária.

Contrarrazões do
ESTADO
e da
BUNGE
, ambos pelo desprovimento do respectivo recurso da parte
ex adverso
(id. 99376139 e 99376144).

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público ou social para justificar a intervenção ministerial no presente feito (id. 143576155).

Apelo da
BUNGE
tempestivo (id. 99376133) e preparado (id. 99853457), enquanto o do
ESTADO
é dispensado do preparo recursal (id. 99837973) e, nos autos, consta certidão no sentido de que fora interposto extemporaneamente (id. 99376141).

Autos conclusos por redistribuição (id. 155823662).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

I -
Intempestividade do Apelo do ESTADO

A Apelada BUNGE suscita em sede de preliminar, seja reconhecida a intempestividade do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, consta dos autos a Certidão lançada no id. 99376141. Confira-se:

“Certifico que o Recurso de Apelação Id no: 61748519 fora interposto
intempestivamente
, intimo a parte apelada a apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo legal.”
(grifo original).

Portanto, já de início, constato a presença de fato que impossibilita que se prossiga na análise do mérito recursal, pois verifico a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade da Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, consistente na
tempestividade
.

Em consulta à aba “Expedientes” do sistema PJe 1o Grau constata-se que
houve o registro de ciência do acórdão pelo Estado/apelante, na pessoa do Procurador do Estado, Dr. Francisco de Assis da Silva, em 18/05/2021
. Ainda que da aludida aba conste como termo final do prazo para eventual recurso a data de 10/06/2021,
certo que o sistema, por lapso, não levou em consideração o prazo em dobro assegurado à Fazenda Pública (art 183 c/c 1.003, § 5o do CPC)
, tanto que o mesmo prazo (simples) consta para a Bunge Alimentos.

Ainda assim, considerados o prazo em dobro, tem-se que o mesmo findou-se para o Estado em 29/
06
/2021, de maneira que a interposição recursal pelo ente público em 29/
07
/2021 revela a sua manifesta intempestividade.

“
Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados,
a Advocacia Pública
, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

(...)

§ 5o.
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”. (g.n.).

“
Art. 183.

A União,
os Estados
, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”. (g.n.).

A tempestividade constitui exigência prevista na lei processual no sentido de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal, sob pena de configurar a preclusão temporal e formação da coisa julgada.

Assim, diante da manifesta intempestividade da peça processual, o Apelo do Estado não pode ser conhecido.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - PROGRESSÃO VERTICAL - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA - DIREITO RECONHECIDO - ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERV NCIA AO TEMA 810 DO STF - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1.
Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal
. (...)” (N.U 1003202-81.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (g.n.).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DE TRINTA DIAS - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OBSERVÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil
. Não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se realizar concurso público para provimento de cargo efetivo ou até mesmo processo seletivo para contratação de servidor temporário, visto que a questão se cuida de ato discricionário da Administração.
Recurso não conhecido.
Sentença retificada”. (N.U 1000656-57.2019.8.11.0012, Rel. Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - APELO INTEMPESTIVO - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
”. (N.U 0010570-61.2016.8.11.0015, Rel.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Diante desse quadro, a preliminar de intempestividade recursal merece acolhimento, razão pela qual
o recurso de apelação do Estado não deve ser conhecido
.

II -
Decadência

Como visto, a questão limita-se, doravante, ao recurso de apelação cível interposto pela
BUNGE ALIMENTOS S/A
, contra sentença que se vê no id. 99376116 - pp. 05/06 a id. 99376119, integrada pela decisão que acolheu os aclaratórios no id. 99376122, ambas proferidas pela Dra. Adair Julieta da Silva, MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Publica de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual julgou procedente em parte o pedido para
“apenas determinar que a multa aplicada na NAI no 38341001000013200914 seja reduzida, devendo o percentual da penalidade descrita no art. 45, IV, “j”, da Lei 1098/98 (100%) incidir sobre o valor do tributo, e não sobre p valor da operação, acrescido dos consectários legais”
.

Sustenta a apelante a aplicação do disposto no art. 150, § 4o do CTN, já que fisco teria o prazo de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, para constituir o credito tributário, entretanto, só o fez após superado tal lapso temporal.

No caso dos autos, a apelante teve, contra si, lavrado a NAI no 38341001000013200914, no valor originário de R$ 9.787.515,55 em vista de reutilização em outra operação ou prestação de documento fiscal – referência julho e agosto/2004.

A questão dos autos tem por pondo nodal a alegada decadência e em defesa de sua configuração, aduz a apelante que diante do recolhimento antecipado de ICMS no período fiscalizado, afasta-se a aplicação do art. 173, I do CTN, pois o fisco teria o prazo de 05 anos, a contar do fato gerador para homologar ou não o lançamento efetuado. Já o Estado/apelado argumenta que a regra do aludido artigo prevalece, porque a hipótese dos autos não se trata de antecipação de pagamento de imposto, sendo que a regra do art. 150, § 4o do CTN só se aplica ns casos em que o contribuinte efetuar o auto lançamento e recolher o valor a titulo de ICMS que considera devido.

Pois bem.

Como visto, o presente recurso cinge-se a se definir qual o dispositivo do CTN aplicável ao caso
sub judice
para o efeito de se aferir o início da contagem do prazo quinquenal da decadência do crédito buscado pela Fazenda Pública Estadual: o
art. 173, I
, que dispõe sobre a regra geral para tributos lançados de ofício (
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
) - como alegado pelo Apelado - ou o
art. 150, §4o
, regra específica para os casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação (
a partir do fato gerador
) - como pretende a Apelante.

Segundo a dicção dos artigos supracitados:

“Art. 150. O
lançamento por homologação
, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§4o. Se a lei não fixar prazo a homologação,
será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador
; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
.

(...)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos
, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;” (g.n.)

A hipótese dos autos cuida de obrigação de recolhimento de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação.

Em que pese tenha constado na sentença vergastada que a autuação se deu por descumprimento de obrigação acessória, vê-se que a conclusão do fisco no sentido de que houve
“reutilização em outra operação ou prestação de documento fiscal”
(id. 99375984 - p. 06) fica elidida quando a apelante justifica que no período alegado houve apuração e recolhimento de imposto, o que se vislumbra
do resumo dos Livros de Registro e Apuração do imposto (id. 99375982 - pp. 07/08), Cópia da Consulta ao Sistema de Conta Corrente Fiscal (id. 99375983 - pp. 02/05), Cópia da Consulta da entrega das GIA’s (id. 99375983 - p. 06 e id. 99375984 - pp. 01/02), comprovam ter sido realizada a apuração do imposto, evidenciando ter havido a escrituração e o pagamento do ICMS.

Por esse lado, tratando-se de hipótese em que a obrigação tributária não foi declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência, sujeitando-se ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, que deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN,
quando não houver pagamento antecipado
.

Contudo, no caso, afere-se que houve recolhimento antecipado pelo que não concordando a Administração com o valor, há de se aplicar o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN (a partir do fato gerador), pois, nesses casos, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo fisco, sem a qual ela é tacitamente homologada.

No caso destes autos, em que pese tenha o juízo sentenciante fundamentado que o prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado

(art. 173, I, do CTN), em verdade deveria aplicar o prazo de cinco anos a partir do fato gerador, como prevê o art. 150, § 4o, do mesmo
códex
.

De todo modo, tratando-se de fatos geradores ocorridos de julho e agosto/2004, o direito da Fazenda Pública Estadual constituir o crédito seria até o mês de julho a agosto/2009, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, de modo que, em verdade,
a decadência, por esse lado operou-se, já que a apelante só tomou ciência do NAI em 03/12/2009, ou seja quando já superado o prazo de 05 anos
.

Ante o reconhecimento da preliminar de decadência ficam prejudicadas a análise das demais questões suscitadas.

Quanto a remessa necessária, apesar de acolhida a preliminar de decadência, observo dos autos que o juízo singular não observou devidamente a regra de escalonamento, eis que fixou honorários em 5% do proveito econômico diretamente aplicando o art. 85, § 3o, III, do CPC.

O proveito econômico correspondente no caso corresponde ao valor do “débito” cobrado da apelante e na hipótese sujeita-se as regras de escalonamento previstos conforme o art. 85, § 3o, e incisos do CPC:

“Art. 85. (...)

§ 3o.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
,
a fixação dos honorários observará
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e
os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”. (g.n.)

De consequência, a verba honorária há de ser fixada

de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal em cada faixa de escalonamento, sobre o proveito econômico, o qual deverá ser objeto de correção monetária a partir da sentença
“a quo”
, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, §§ 3o, 4o, I e IV e 16, do CPC).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Apelo

do Estado de Mato Grosso ante a sua manifesta intempestividade e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da Bunge Alimentos, para acolher a preliminar de decadência, e em sede de remessa procedo o ajuste dos honorários de forma a obedecer ao escalonamento na forma do art. 85, §§ 3o, 4o, I e IV e 16, do CPC, descrita acima.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o não conhecimento do recurso do Estado, majoro a verba honorária acrescentando em mais 1% em cada cada faixa inicial e subsequente do § 3o do aludido artigo
, com juros moratórios calculados pela SELIC, conforme EC n.o 113/2021, a partir do trânsito em julgado (
§ 16 do mesmo artigo
), vedada a sua cumulação com correção monetária para evitar
bis in idem
(STJ. EDcl no AgInt no REsp no 1.960.431/DF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024